Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CDC. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEITADA. COTA DE CONSÓRCIO. CESSÃO. ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. NEGATIVA. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO ABUSIVO. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DO AUTOR EM CADASTRO INTERNO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. RESPONSABILDIADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, mormente se considerar que, no que tange à prova documental, “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”, conforme disposto no artigo 494 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2° e art. 3o, §2°, da Lei 8.078/90).
3. Para a incidência dos arts. 9o e 10 do CPC (princípio da não surpresa), deve-se abrir vista a parte quando se tratar de fundamento fático – circunstância de fato qualificada pelo direito –, não devendo ser confundido com fundamento legal, sobre a qual o juiz, com base nas disposições legais e jurisprudenciais, baseia o seu entendimento. 2.1 Na situação posta, o autor/apelante tinha ciência da obrigatoriedade de recolher a taxa de cessão para que fosse possível efetivar a transferência do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Bens Móveis e respectiva Cota a terceiro. Preliminar de violação ao princípio da não surpresa afastada.
4. Nos termos do art. 13 da Lei n.o 11.795/2008, os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderão ser transferidos a terceiros, mediante prévia anuência da administradora.
5. Tendo em vista que não consta nos autos o comprovante de pagamento da taxa de cessão relacionado à cota cedida a terceiro, bem como que o Instrumento de Cessão de Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Bens Móveis se refere a parte das cotas vinculadas ao veículo objeto do pacto, verifica-se não ser possível impor à instituição financeira ré/apelada a obrigatoriedade de transferir a titularidade das cotas para o terceiro cessionário, haja vista que a negativa em realizar a pleiteada transferência não é abusiva e não está eivada de ilicitude.
6. Inexistindo ilicitude ou abusividade na negativa relacionada à transferência das cotas do consórcio e não restando demonstrado a anuência da instituição financeira apelada, tem-se que a inscrição do nome do devedor em cadastros internos de proteção ao crédito é um direito do credor, ante a mora do devedor. 6.1. No mesmo sentido, não há que se falar em suspensão da cobrança das parcelas do consórcio ou condenação dos réus/apelado à restituição em dobro dos valores descontados na conta do ora apelante, haja vista que, em razão da titularidade das cotas ainda constar em nome do autor/recorrente, será deste a responsabilidade de quitação das prestações vinculadas ao Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão, Referenciado em Bem Móvel.
7. Recurso conhecido e não provido.